Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-03.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000262-03.2020.8.11.9005
Impetrante: COMÉRCIO DE MADEIRA TRICOLOR EIRELI - EPP.
Autoridade Coatora: Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Comodoro.
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Criminal da comarca de Comodoro.
Alega a impetrante que a autoridade coatora proferiu decisão teratológica ao sentenciar o processo no 1434-05.2020.811.0046.
Requer a concessão de liminar que suspenda os efeitos da decisão impugnada, no sentido de doar imediatamente as madeiras da empresa, determinando a imediata realização de perícia criminal por meio da POLITEC de Pontes e Lacerda-MT, afim de se aferir a real volumetria transportada na carga apreendida pela PRF.
Relatei.
Decido.
Almeja a impetrante a concessão de liminar em mandado de segurança objetivando a suspensão dos efeitos da decisão que julgou a ação no 1434-05.2020.811.0046.
Após detido exame dos autos, percebo que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que o mandamus foi impetrado contra sentença, decisão que desafia a interposição de recurso inominado, razão pela qual, nos moldes da Súmula 267 do STF, é incabível a ação mandamental. Vejamos:
Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Destarte, a impetrante está se utilizando do presente mandado de segurança como substituto do recurso, para recorrer da decisão que lhe foi desfavorável.
A ação mandamental não pode ser utilizada indiscriminadamente em substituição ao recurso, pois gera desvirtuamento de sua finalidade.
Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009, que dispõe:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do NCPC c/c art. 10, da Lei n. 12.016/2009.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora